Tribunal: TJES
Processo: 0023160-95.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023160-95.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARIEL DOS SANTOS COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. PENA FIXADA EM 4 ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL EM RAZÃO DA MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa. A defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada e o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena concretamente fixada em 4 (quatro) anos de reclusão atrai, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional de 8 (oito) anos.

4. Considerando que o apelante era menor de 21 anos na data do fato, aplica-se a regra do art. 115 do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional para 4 (quatro) anos.

5. Verifica-se o transcurso de mais de 6 (seis) anos entre o recebimento da denúncia (28/09/2017) e a publicação da sentença condenatória (09/04/2024), o que ultrapassa o prazo prescricional reduzido, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. O trânsito em julgado para a acusação foi consolidado, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso, fixando a pena que regula o marco prescricional, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Teses de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. Aplica-se o redutor do art. 115 do Código Penal quando o réu contava com menos de 21 anos à data do fato, reduzindo-se proporcionalmente o prazo prescricional.

3. Transcorrido prazo superior ao estabelecido entre marcos interruptivos legais, impõe-se a extinção da punibilidade do réu por prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; e 115.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0023160-95.2014.8.08.0024

APELANTE: ARIEL DOS SANTOS COUTINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ARIEL DOS SANTOS COUTINHO

em face da r. sentença (fls. 166/170 – mídia de ID 14190186) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito acusatório para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 14190187), o apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa.

Contrarrazões, ao ID 14190190, pelo
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14520904, também pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Examino, com a devida precedência, a questão prejudicial de mérito suscitada pela defesa de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

A prescrição, como se sabe, é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso temporal. A modalidade retroativa, especificamente, tem sua disciplina no artigo 110, § 1º, do Código Penal, o qual estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada.

Para a sua aferição, deve-se verificar o transcurso do prazo prescricional correspondente à pena
in concreto
nos marcos interruptivos anteriores à publicação da sentença, notadamente entre a data do fato e o recebimento da denúncia, e entre este e a publicação do édito condenatório.

Na hipótese vertente, o Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 à pena definitiva de 04 (quatro) anos reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

O Ministério Público, devidamente intimado da sentença, conformou-se com o provimento jurisdicional, deixando transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso, o que consolidou o trânsito em julgado para a acusação.

No caso, considerando que foi aplicada ao Apelante a pena 04 (quatro) anos de reclusão, o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 08 (oito) anos, conforme dispõe o art. 109, inc. IV, do Código Penal.

Ademais, porque o Recorrente possuía apenas 18 (dezoito) anos, 1(um) mês e 1 (um) dia de idade na data dos fatos (04.07.2014), reduz-se o prazo prescricional de 08 (oito) para 04 (quatro) anos, conforme art. 115 do Código Penal.

Compulsando os marcos interruptivos da prescrição, tem-se que a denúncia foi recebida em 28.09.2017 (fl. 96-A – ID 14190186), enquanto a sentença condenatória foi prolatado em 09.04.2024 (fl. 170 - ID 14190186), data em que publicada, transcorrendo-se entre tais períodos mais do que os necessários 04 (quatro) anos à prescrição.

Dessa forma, tendo o Estado levado mais de quatro anos para proferir um decreto condenatório por um crime cuja pena se consolidou em dois anos, operou-se a fulminante perda de seu
jus puniendi
.

Ante o exposto,
DOU

PR
OVIMENTO
ao recurso para acolher a prejudicial de prescrição e declarar a extinção da punibilidade do Apelante
ARIEL DOS SANTOS COUTINHO
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso IV, e 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.